Tribunal: STF
Processo: HC 212127
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lúcio Adolfo da Silva e outro, em favor de Jairo Souza Santos Junior, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do RHC 158.039/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    “O recorrente teve a prisão temporária convertida em preventiva a pedido do Ministério Público, e foi denunciado por suposta prática dos delitos descritos nos arts. 121, § 2º, I, III, IV, e § 4º do Código Penal; 1°, II, c/c § 4º, I e II, da Lei n. 9.455/1997 (por 3 vezes); 347, parágrafo único; e 344, tudo na forma do art. 61, f e h, nos termos do art. 69, todos do CP, sob a égide da Lei n. 8.072/1990. 



    O decreto prisional fundou-se na garantia da ordem pública, com base no modus operandi do recorrente na prática delitiva; e na segurança da instrução criminal, pois houve coação de testemunhas e demonstração de embaraço às investigações. 



    Impetrado o writ na origem, a ordem foi denegada. 



    O recorrente alega sofrer constrangimento ilegal, visto que não estão preenchidos os requisitos da custódia cautelar e a prisão preventiva fundou-se na gravidade abstrata do delito. 



    Sustenta que a prisão preventiva foi decretada sob argumento do clamor público. 



    Aduz ser inidônea a fundamentação per relationem e que a mera reprodução do texto legal afronta o art. 315, §2°, do CPP. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em seu favor ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.” (www.stj.jus.br)



    No STJ, negou-se provimento ao recurso em 9.12.2021. O paciente apresentou pedido de reconsideração, indeferido em 9.2.2022.



    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados naquele Tribunal. 



    Requer a superação da súmula 691.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    Ademais, o presente caso não esbarra na súmula 691, porquanto o Ministro não proferiu decisão de indeferimento da medida liminar, mas de improvimento do recurso.



    Verificada tonitruante ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive com a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observem-se trechos do ato impugnado:



    No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal'a quo'(fls. 187-197): 



    [...]' Alega-se, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da decisão proferida pela dita autoridade coatora que indeferiu pedido defensivo de revogação da prisão preventiva do paciente. Para tanto os impetrantes sustentam que a decisão alvejada está amparada em argumentos inidôneos para escorar a medida extrema, ao menos, em relação ao paciente e que a decisão carece de fundamentação quanto a não aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Aduzem que a soltura do paciente não coloca em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 



    A decisão impugnada está assim redigida (pasta 30 do anexo): 



    [...] Em relação aos requerimentos de revogação de prisão preventiva, entende-se que não houve qualquer alteração fático ou jurídica significativa desde a recente decisão de decretação da prisão preventiva, que se mantém por seus próprios fundamentos, os quais permanecem íntegros a afastar os argumentos suscitados pelas defesas. 



    Conforme já motivado, os fatos imputados aos acusados são de relevante gravidade concreta e eivados de hediondez, se afigurando a custódia imprescindível para a garantia de ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. 



    Observa-se que, dentre outros, se imputam aos acusados delitos que teriam sido cometidos de forma cruel, por meio de reiteradas agressões físicas, contra criança de tenra idade, causando-lhe reiterado e relevante sofrimento físico e moral. [...] 



    As circunstâncias dos delitos, portanto, por seu modus operandi, evidenciam a gravidade concreta, exigindo a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. [...] 



    A prisão preventiva permanece imprescindível, ainda, para se assegurar a instrução criminal. 



    Ressalta-se que a primeira fase de instrução sequer se iniciou e que foram arroladas testemunhas que mantinham estreito contato com os acusados e familiares da vítima para prestar depoimentos em juízo. 



    Assim, impositivo que este juízo zele pela tranquilidade das testemunhas que eventualmente serão ouvidas durante o curso da instrução. 



    Repise-se que os crimes imputados teriam sido cometidos com extrema covardia e agressividade e, portanto, a liberdade dos acusados poderia causar justificável temor às testemunhas, impedindo seu comparecimento. 



    Ademais, há notícias de anterior coação de testemunhas pelos acusados, que as teriam forçado a mentir e/ou omitir acerca de aspectos relevantes à elucidação do caso, quando foram prestar declarações em sede inquisitorial. 



    Além do crime de coação no curso do processo, se imputa aos acusados a prática de crime de fraude processual, demonstrando que há indícios de que os réus possam ter objetivado influenciar no curso das investigações. regular instrução criminal, reforçando a necessidade da prisão para sua garantia. 



    As imputações destacadas sugerem, ainda, a vontade de não se submeter à persecução criminal, evidenciando contrariedade à eventual aplicação da lei penal, que também deve ser assegurada pela prisão preventiva. 



    Nesse ponto, como anteriormente destacado, importante rememorar que os réus, no momento de cumprimento dos mandados de prisão temporária expedidos, foram localizados em endereço diverso daquele por eles fornecido às autoridades. [...] 



    Desta forma, diante do contexto apresentado, ao menos por ora, nenhuma das medidas cautelares típicas alternativas à prisão se mostra suficiente a evitar o risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, na forma explicitada. [...] 



    Em 07/04/2021, as prisões temporárias do paciente e da corré foram decretadas pelo Juízo a quo com acolhimento da representação formulada pela autoridade policial e referendada no parecer ministerial, na mesma oportunidade em que foram deferidas as medidas cautelares de busca e apreensão e quebra de sigilo de dados dos aparelhos telefônicos: [...] 



    Em 06/05/2021, as prisões preventivas do paciente e da corré sobrevieram no recebimento da Denúncia: [...] 



    Inicialmente, cumpre registrar que a prisão preventiva deverá ser decretada nas hipóteses de maior gravidade, em que as outras medidas cautelares não sejam suficientes para garantir a efetividade do processo. 



    E, no caso em tela, as decisões que impuseram a ultima ratio foram proferidas em estrita obediência ao comando constitucional das motivações das decisões judiciais. 



    O Juízo natural da causa pontuou,com absoluta pertinência aos elementos postos à sua apreciação, os motivos que justificam prisão preventiva do paciente e impedem a soltura do paciente, conforme nas decisões acima transcritas negritei: [...] 



    No que tange à alegada ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pleito libertário com reprodução dos argumentos da decisão primeva, o Juiz de primeiro grau se utilizou da técnica da fundamentação per relationem, que nada mais é do que um endosso feito com remissão ou referência a precedente ou a decisão anterior. 



    Fundamentação per relationem é aceita na jurisprudência pátria, os precedentes que trago à colação: [...] 



    Tendo a necessidade de'prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas'cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 21/9/2020).' 



    A exigência acima, em princípio, foi cumprida no acórdão impugnado, motivo pelo qual não há razão para o acolhimento dos pedidos. 



    Observa-se que o modus operandi do crime, a gravidade concreta da conduta, a coação de testemunhas e os indícios que o recorrente estaria influenciando no curso das investigações foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, em detrimento das demais cautelares substitutivas. (www.stj.jus.br)



    Na espécie, “se imputam aos acusados delitos que teriam sido cometidos de forma cruel, por meio de reiteradas agressões físicas, contra criança de tenra idade, causando-lhe reiterado e relevante sofrimento físico e moral.”



    O impetrante diz que “Manter a custódia cautelar do Paciente com base no modus operandi delitivo é antecipar um juízo de culpa ainda não verificada. Sequer foi finalizada a fase sumariante, razão pela qual deve imperar o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade.”



    Pontua que “tem-se por insubsistente o fundamento da prisão pela gravidade concreta da conduta, uma vez não reconhecida a autoria em sentença transitada em julgado. Há, em verdade, parcos indícios de autoria, que serão enfrentados oportuna e adequadamente.”



    Não tem razão.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, o pedido segue a mesma sorte.



    A prisão foi decretada logo após a prática do crime, sendo, portanto, a ele contemporânea. A defesa faz confusão entre contemporaneidade e suposto excesso de prazo, que, no momento, não verifico.



    Observa-se dos autos, ainda, que “há notícias de anterior coação de testemunhas pelos acusados, que as teriam forçado a mentir e/ou omitir acerca de aspectos relevantes à elucidação do caso, quando foram prestar declarações em sede inquisitorial.”



    Desse modo, a prisão preventiva está devidamente fundamentada, razão por que não há margem para a concessão da ordem.



    Ante exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente